Tribunal: STJ
Processo: 0816461-56.2019.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028948 - PB(2025/0317432-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
AGRAVADO
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: B. B. T. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
NESTA
CORTE
NÃO
SE
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento
administrativo fiscal e de certidão de dívida ativa ajuizada contra o Estado
da Paraíba. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal de origem, deu-se provimento à apelação interposta pelo
particular, a fim de declarar a nulidade integral da Certidão de Dívida
Ativa, do procedimento administrativo fiscal e do Auto de Infração
especificados. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II - A decisão considerou a presença do seguinte óbice à
admissibilidade do recurso especial:
A parte
Súmula n. 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
Documento eletrônico VDA54712706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 79793415-0b90-4971-9053-91d17e428047

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 888.241/ES,
julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 79793415-0b90-4971-9053-91d17e428047

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028948 - PB (2025/0317432-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184

MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
AGRAVADO
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: B. B. T. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184

MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de procedimento
administrativo fiscal e de certidão de dívida ativa ajuizada contra o Estado da
Paraíba. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente. No
Tribunal de origem, deu-se provimento à apelação interposta pelo particular,
a fim de declarar a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa, do
procedimento administrativo fiscal e do Auto de Infração especificados. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
II - A decisão considerou a presença do seguinte óbice à
admissibilidade do recurso especial:
A parte
Súmula n. 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Documento eletrônico VDA53820250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 2cac1ade-7184-4457-9925-75c7d3e96e6c

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:
TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIOS DA PESSSOA
JURÍDICA. CORRESPONSABILIDADE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
INTENÇÃO
DOS
CORRESPONSÁVEIS.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS NAS
CERTIDÕES. VÍCIO NA ORIGEM DA CONSTITUIÇÃO DA CDA. NULIDADE QUE
MACULA A HIGIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
PROVIMENTO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO
ESTADO DA PARAÍBA.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53820250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 2cac1ade-7184-4457-9925-75c7d3e96e6c

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente
ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos
e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Documento eletrônico VDA53820250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 2cac1ade-7184-4457-9925-75c7d3e96e6c

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.
Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Documento eletrônico VDA53820250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 2cac1ade-7184-4457-9925-75c7d3e96e6c

Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg
nos EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP,
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53820250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:09
Código de Controle do Documento: 2cac1ade-7184-4457-9925-75c7d3e96e6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.948 / PB
Número Registro: 2025/0317432-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08164615620198150001 8164615620198150001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
AGRAVADO
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: B. B. T. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
AGRAVADO
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54684163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: 28bab955-5e4c-4976-82c6-c5aa7543b2b2

AGRAVADO
: B. B. T. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO SEBADELHE NOBREGA - PB020184
MONICA GONCALVES GOMES - PB015102
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: 28bab955-5e4c-4976-82c6-c5aa7543b2b2